Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728089-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLA MONTEIRO CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GABRIELLA MONTEIRO CORDEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O pedido liminar foi concedido pelo Desembargador Romão Cícero durante o recesso forense (ID 13400816). Verifico, no entanto, que a decisão apontada como teratológica e ilegal é objeto do Agravo de Instrumento n. 0720379-85.2019.8.07.0000, interposto pela ora impetrante e distribuído à relatoria do em. Desembargador Teófilo Caetano, o qual indeferiu a tutela recursal buscada. Manifeste-se, a impetrante, para que esclareça a existência de possível litispendência, o que leva à prejudicialidade da presente via. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:43:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator